Tribunal: TJSP
Processo: 1009928-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços advocatícios – Ausência de documento hábil a embasar a ação – Falta de prova da liquidez da obrigação – Carência de ação – Extinção do feito sem julgamento de mérito – Art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido.